Tribunal: TJDFT
Processo: 0700182-70.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700182-70.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILCK DE ALENCAR VASCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos do auto de infração D-0173-163295177 – AEU, lavrado por descumprimento do Decreto Distrital 42913/2021, que trata das medidas sanitárias de enfrentamento da COVID-19, o qual suspendeu a realização de eventos presenciais de qualquer natureza que exijam licença do Poder Público. Em resumo, sustenta a nulidade do auto de infração em razão de que no local não se estava realizando evento algum, que não havia aglomeração, e que há risco de dano irreparável em razão da exigibilidade da multa. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado. Não se acha estampada a ilegalidade da atuação do Poder Público. Considerando a presunção de legalidade dos atos administrativos, a apuração de eventual nulidade do auto de infração ou o reconhecimento de abuso de direito do agente público, demanda a formação do contraditório, com a produção de provas. Igualmente, não se verifica a atualidade do alegado risco de dano. O auto de infração foi lavrado em 06/06/2021 e apenas em janeiro de 2022 o recorrente postula a nulidade judicial do ato. Nesse quadro, não verifico os elementos para justificar a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações de juiz processante. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. (e) Brasília/DF, 7 de março de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito